Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-41.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000466-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOURDES GOMES DE AMORIM NEVES - CPF: 012.739.631-48 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (APELADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS – IMÓVEL RESIDENCIAL – DANOS ESTRUTURAIS – NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Consumerista prevê a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, porém, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil (TJ MT Ap 13911/2018).

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por LOURDES GOMES DE AMORIM NEVES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, julgou-a improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão de benefício da justiça gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A apelante alega
que
o juízo singular não considerou o conjunto probatório apresentado nos autos, como aptos a comprovar os danos estruturais em imóvel vendido pela parte reclamada. Aduz má prestação de serviços da empresa requerida, ora apelada para solução dos danos noticiados.

Requer a reforma da sentença pelas razões aduzidas, com a condenação da empresa requerida em todos os termos da exordial e majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões (Num. 143903675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, resultou de alegados defeitos considerados estruturais apresentados em imóvel residencial adquirido da empresa requerida. O juízo singular julgou improcedente a ação, conforme extrato (Num. 143903672 – pág. 02/3)
:

Posto isso, com base no art. 487, inc. I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e tutela de urgência proposta por LOURDES GOMES DE AMORIM NEVES em face de LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; entretanto, dado que a respectiva parte é beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.

A apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que
o juízo singular não considerou o conjunto probatório apresentado nos autos, como aptos a comprovar os fatos narrados entre a conduta da empresa requerida, ora apelada e o dano noticiado.

A empresa requerida, ora apelada, em suas contrarrazões, reitera argumento firmado em sede de contestação (Num. 143903657 – pág. 03) de que se dispôs à realização de reparos e nova vistoria, em atendimento aos reclamos da autora, ora apelante, o que não pode ser realizado a contento, devido sua ausência no dia e hora designados pelo PROCON no imóvel adquirido (Num. 143903675 – pág. 04/05).

O juízo singular, em suas conclusões, observou que
parte autora
não
logrou êxito em comprovar no curso da lide o fato constitutivo de seu direito, visto que conforme ressaltado por este juízo na decisão que apreciou a tutela provisória (ID. 11337051),
não há nos autos nenhuma prova contundente a respeito dos vícios alegados
; em verdade, só veio a existir informação sobre a real situação do imóvel porque a parte ré foi compelida a proceder vistoria
in loco
pela decisão liminar, ocasião em que juntou relatório técnico pertinente. De mais a mais, conforme se extrai da reclamação perante o PROCON (ID. 11335351, pág. 12), em que pese a parte ré não tenha realizado a vistoria por não haver ninguém no imóvel, esta se colocou à disposição para designar uma nova visita, o que não foi aceito pela autora
(Num. 143903672 – pág. 02/03).

Ressai dos autos, cópia da reclamação junto ao Procon, datada de 21/01/2016 (Num. 143900743), Relatório de Atendimento por parte da reclamada, ora apelada, em 03/02/2016 (Num. 143900743 – pág. 07), novo Relatório de Vistoria e Reparos em 3/03/2018 e Manual do proprietário (Num. 143903659; Num. 143903660).

Observe-se
que, a teor do disposto no art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime a autora do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil (TJ MT Ap 13911/2018).

A parte autora deveria, portanto, ter carreado aos autos, provas que corroborassem sua alegação de vícios por parte da empresa construtora que fundamentassem suficientemente sua pretensão. No entanto, não conseguiu desincumbir-se do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme preconiza o art. 373, I, do CPC.

O c. STJ já assentou que os transtornos decorrentes de eventual descumprimento contratual configuram fatos corriqueiros, mas não tem o alcance do dano moral propriamente dito. Os danos invocados pela autora são, sem dúvida, dissabores decorrentes da frustração negocial, fatos que por sí só, não ensejam indenização (STJ AgInt no AREsp 1042562/RS).

A alegação da apelante de que a empresa apelada não ofereceu solução para os alegados vícios apresentados no imóvel residencial ou a má prestação de serviços não restou comprovada nos autos, razão porque inexistente o dever de indenizar os transtornos decorrentes.

O c. STJ já assentou que não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

Diante do exposto, verificados
os elementos trazidos ao feito, não visualizo fatos que confiram razão á apelante. Mantida, portanto, a sentença singular, em todos os seus termos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com tais considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022